Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por MOACIR PEREIRA DE SOUSA FILHO (ID 17845225), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.